Tribunal: TJDFT
Processo: 0732060-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732060-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GUSTAVO GOMES LAURINDO IMPETRADO: BANCO DO BRASIL S/A, PROCURADORIA-GERAL FEDERAL, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DESPACHO Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por GUSTAVO GOMES LAURINDO em face do BANCO DO BRASIL S/A, UNIÃO FEDERAL e FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, sem menção a qualquer ato administrativo. Em linhas gerais, o Impetrante registra ter firmado contrato de financiamento estudantil com o Banco do Brasil. Afirma ser médico no Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF, fazendo parte do quadro de medico plantonista, com carga horaria semanal de 24 (vinte e quatro) horas, realizando atividades profissionais na Unidade de Pronto Atendimento Recanto das Emas desde o dia 18/11/2019, atuando, desde março de 2020, até a presente data, na linha de frente de combate à pandemia da COVID-19. Aponta que a Lei 14.024/2020, alterou a Lei no 10.260/2001, para suspender temporariamente as obrigações financeiras dos estudantes beneficiários pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), durante o período de vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 06, de 20.06.2020, passando o art. 6oB, inciso III, da referida lei, a prever a possibilidade de o FIES abater, na forma do regulamento, o percentual de 1% do saldo devedor consolidado, incluídos os juros devidos no período, e independentemente da data de contratação do financiamento, dos estudantes que exercerem as profissões de médicos e enfermeiros e demais profissionais da saúde que trabalhem no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) durante o período de vigência da emergência sanitária, decorrente da pandemia da Covid-19, conforme o Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020. Nesse contexto, assinala possuir direito a redução de 30% sobre o saldo devedor do seu financiamento estudantil, por estar realizando trabalho em linha de frente da COVID-19 por 30 meses. Discorre sobre a legislação que entende ser aplicada ao caso, colacionando jurisprudência em abono a sua tese. Requereu, ao final, liminarmente, a dedução dos juros de 1,00%, por mês trabalhado na linda de frente ao combate à COVID-19, ou seja, desde março/2020 até os dias atuais, o que corresponde uma amortização de 30% sobre o valor do contrato, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). No mérito, pede a confirmação da medida. Observo que o Impetrante não mencionou nos autos do presente Mandado de Segurança qualquer ato administrativo que justificasse a impetração do mandamus, devendo, deste modo, esclarecer, objetivamente, qual o ato administrativo impugnado e a correlação desse ato com as autoridades indicadas como coatoras. Além disso, deverá o Impetrante trazer aos autos documentos que corroborem suas alegações, aptos a evidenciar o direito líquido e certo violado. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora